Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de preclusão lógica, pois não se constata a prática de ato incompatível com a reforma da decisão, haja vista que remanesce o interesse recursal do agravante, pois o procedimento iniciado é provisório.

2. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual.

3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.